Tribunal: TJSP
Processo: 2243907-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO - Concessão de efeito suspensivo aos embargos – Fumus boni iuris e periculum in mora não verificados – Decisão mantida - Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2243907-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante EDUARDO LUIZ VIOLINI, é agravado
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), DÉCIO
RODRIGUES E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36144
AGRV.No: 2243907-46.2019.8.26.0000
FORO: FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: EDUARDO LUIZ VIOLINI
AGDO.: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
*EMBARGOS À EXECUÇÃO - Concessão de efeito
suspensivo aos embargos Fumus boni iuris e periculum in
mora não verificados
Decisão mantida - Recurso não
provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão de fls. 09, proferida em embargos à execução, que deixou de
atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo agravante.
Sustenta o agravante que estão presentes os requisitos
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução; que já
não mais figurava como sócio da empresa Auto Posto Muniz de Souza Ltda;
que as duplicatas cobradas são posteriores a cessão da empresa indicada;
que não foram esgotados meios para localização de bens da empresa
executada. Defende ser possível a concessão do efeito suspensivos sem a
garantia da execução.
Recurso
tempestivo,
preparado,
regularmente
processado e com contrariedade.
É o relatório.
Pretende
o
agravante
que
seja
atribuído
efeito
suspensivo aos embargos do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Inicialmente, cumpre esclarecer que a suspensão da
execução não se opera mais automaticamente quando da oposição dos
embargos à execução pelo devedor, havendo a necessidade, agora, da
presença concomitante dos requisitos definidos no art. 919, §1o, do
CPC/2015: “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito
suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão
da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes”.
Destarte,
imprescindível
o
preenchimento
dos
requisitos do “risco de lesão grave e de difícil reparação” e da
“fundamentação relevante”. Então, para a concessão do efeito suspensivo,
o executado deve indicar na sua oposição os fundamentos relevantes e o
risco de que a execução poderá causar-lhe grave dano de difícil ou incerta
reparação.
Os requisitos compõem o que se chama de conceitos
vagos ou conceitos jurídicos indeterminados, que deverão, em cada caso
concreto, ser analisados mediante diversos elementos contextuais da
própria causa.
Enfatiza Humberto Theodoro Júnior que, também no
tocante aos referidos pressupostos:
“Em caráter excepcional o juiz é autorizado a conferir
efeito suspensivo aos embargos do executado (art.
919, § 1o). Não se trata, porém, de um poder
discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia,
deverão ser conjugados os mesmos requisitos para
concessão de tutela provisória de urgência (NCPC, art.
300) ou de evidência (NCPC, art. 311). “ (THEODORO
JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil . .
. vol. III. 47a Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p.
660)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Outrossim, entendendo o juízo que o efeito suspensivo
faz-se devido no caso concreto, determina-se se a penhora oferecida é
suficiente a garantir o processo.
A requisição da contracautela é ato de discrição do
magistrado, autorizado pela legislação processual quando e do modo ele
entender necessário.
Destarte, inexiste relevância nas fundamentações,
quiçá risco de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a
suspensão da execução, pois a constrição de patrimônio, por si só, não
implica na presença de dano irreparável ou de difícil reparação por se tratar
de decorrência lógica de processo dessa natureza.
Ademais, a execução não se encontra garantia, e
tampouco foram indicados bens para tanto.
Destarte, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão in casu.
Por conseguinte, a r. decisão impugnada deve ser
mantida tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator